Tribunal: TJDFT
Processo: 0749034-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749034-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALISSON PEREIRA DA SILVA XAVIER AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JALISSON PEREIRA DA SILVA XAVIER contra decisão (ID 255142944) da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar requerida pelo banco. Em suas razões (ID 78150752), alega que: 1) a taxa de juros cobrada pelo banco está acima da taxa média de mercado; 2) ilegalidade na cobrança da taxa de despesas do emitente; 3) ausência de cartularidade do título de crédito. Requer a concessão da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Analiso o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: "i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade." Na hipótese, o agravante não apresentou documentos que comprovem a alegada hipossuficiência. Não há informações sobre renda e despesas mensais que permitam verificar a impossibilidade da parte de arcar com o pagamento das custas e encargos processuais. Não é possível concluir que a realização do preparo afetaria o mínimo existencial do recorrente, especialmente ao se considerar o baixo valor das custas processuais estabelecidas por este Tribunal e que, neste momento, não se vislumbra a prática de atos processuais onerosos. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira. Os documentos devem ser acompanhados dos extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possui em seu nome, bem como dos gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator